Tribunal: STF
Processo: RE 1379850
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JET Serviços Aeronáuticos e JET Avionics formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO - Anulatória c.c. repetição de indébito - Taxa de licença, localização e fiscalização - Exercícios de 2013 a 2018. Sentença de improcedência. Exercício do poder de polícia - Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    As recorrentes alegam ter o pronunciamento violado os arts. 5º, II e 145, II, da Constituição Federal. 



    Sustentam que a taxa de fiscalização e localização cobrada pelo Município de Jundiaí é ilegal em face da inexistência do efetivo exercício do poder de polícia.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional de regência, entendeu pela legitimidade da taxa de licença, localização e fiscalização cobrada pelo recorrido, independentemente da comprovação do efetivo exercício do poder de polícia pela Administração Pública.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Consoante reza o artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas têm como hipótese de incidência atuação estatal consistente em prestação de serviço público, ou ato de polícia.



    .......................................................................................................



    Assim, no exercício regular do poder de polícia, cabe à Administração o dever de verificar, periodicamente, o cumprimento das exigências legais voltadas à manutenção da segurança, higiene, saúde e moralidade nas instalações do estabelecimento, comercial ou industrial, sendo desnecessária a elaboração de lei específica autorizadora da cobrança anual da taxa. 



    Eis o fato gerador da obrigação tributária, que justifica a cobrança independentemente da concreta demonstração de atividade fiscalizatória, bem como da taxa na renovação de licença, prescindindo o Estado de fazer prova, caso a caso, do efetivo exercício do poder de polícia, cujo contínuo desempenho de controle é presumido. 



    .......................................................................................................



    Portanto, legítima a renovação anual da cobrança da taxa de licença e funcionamento. 



    .......................................................................................................



    Daí porque, por qualquer ângulo de análise da matéria, de rigor reconhecer a exigibilidade da exação, o que corretamente ensejou a improcedência da ação. 



    Divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, quanto à atuação ou não do Município de Jundiaí no efetivo exercício do poder de polícia, demandaria o reexame da legislação local, bem como o revolvimento do quadro fático-probatório. Um campo vedado em sede extraordinária ante os enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha de entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE.



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    (...) 



    (AI 748.490-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – grifei)



    (...) Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    (...)



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    (RE 1.011.709-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator